Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723074-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADIVASSON DO VALE BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ciente do ofício de ID 76020448. Aguarde-se o transcurso do prazo para recorrer da decisão de ID 75997318. Brasília, 9 de setembro de 2025 14:26:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador